Tribunal: STF
Processo: ARE 1576780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PROCEDIMENTO INVASIVO POR FARMACÊUTICA SEM SUPERVISÃO MÉDICA.



    ABSTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS SEM SUPERVISÃO MÉDICA. DEMONSTRADO NOS AUTOS A COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES ESTÉTICAS INVASIVAS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.842/2013, DESTA FORMA, PARA ASSEGURAR A SAÚDE E SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES, DEVIDA A ABSTENÇÃO DA PARTE RÉ EM REALIZAR PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS INVASIVOS SEM SUPERVISÃO DE UM PROFISSIONAL DA MEDICINA. E, CONFORME OS ELEMENTOS DOS AUTOS, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE RECONHECER QUE OS PROCEDIMENTOS INDICADOS NA INICIAL E REALIZADOS PELA RÉ, ORA APELADA, SÃO INVASIVOS. NO CASO CONCRETO DOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SER DESCONSIDERADO QUE SE BUSCA PROTEGER A SAÚDE, QUE PODE SER AFETADA EM RAZÃO DOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS PRATICADOS, SENDO POR ESTE VIÉS QUE DEVE SER INTERPRETADA A LEI DO ATO MÉDICO QUE ESTABELECE AS ATIVIDADES PRIVATIVAS DO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AGIR DA AUTORA TENHA GERADO DANOS AOS CONSUMIDORES, DISSO DECORRENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDID O . INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS. DESCABIMENTO, POIS A RÉ TEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO QUE REGULA A SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, NADA ESTANDO A INDICAR PRÁTICA ENSEJADORA DE PERPLEXIDADE OU ABALO SOCIAL. PUBLICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ÀS EXPENSAS DA RÉ. VIABILIDADE, POIS RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À ABSTENÇÃO RELATIVA AOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS INVASIVOS.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXXVI e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 170, parágrafo único, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Ministério Público ajuizou ação coletiva de consumo com base em inquérito civil que concluiu que a ré realiza procedimentos estéticos sem a necessária supervisão médica colocando em risco a saúde dos consumidores. [...]



    No caso, a ação vem embasada no inquérito civil nº 00832.000.485/2019, instaurado na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor a partir de representação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, noticiando que a demandada possui uma clínica na qual estaria realizando procedimentos invasivos sem supervisão médica.



    A questão relativa à possibilidade ou não de farmacêuticos e outros profissionais da área da saúde, salvo os médicos, em realizar procedimentos estéticos é de interesse social coletivo, estando relacionada à segurança e à saúde dos consumidores.



    E a Lei nº 12.842/13, que dispõe sobre o exercício da medicina, estabelece no seu art. 4º, as atividades privativas do médico, in verbis: [...]



    Portanto, os procedimentos terapêuticos ou estéticos invasivos são de execução exclusiva do médico. [...]



    No caso concreto dos autos, não há como ser desconsiderado que se busca proteger a saúde e segurança do consumidor, que podem ser afetadas em razão dos procedimentos invasivos praticados, sendo por este viés que deve ser interpretada a norma antes referida.



    E, conforme os elementos dos autos, não há como deixar de reconhecer que os procedimentos indicados na inicial e realizados pela ré, ora apelada, são invasivos. Como se vê, de acordo com a Lei do Ato Médico antes referida, estão entre as ações privativas do médico: indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente